Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA MORA. DESNECESSÁRIA. VALOR CONSIGNADO. DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 474 do Código Civil, se o contrato possui cláusula resolutiva expressa, torna-se desnecessária a notificação prévia da mora, uma vez que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito quando atingida a condição.
1.1. Acrescenta-se, ainda, a realização de depósitos extemporâneos de parcelas sucessivas e complemento do depósito insuficiente, descumprindo as formalidades e prazo legais previstos no Código de Processo Civil.
2. A improcedência da ação de consignação em pagamento não evidencia nenhum proveito econômico, estando correta a sentença que fixa os honorários sobre o valor da causa.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.